Tribunal: TJES
Processo: 0002411-23.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nomeação
Data de julgamento: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002411-23.2015.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: CLAUDINA KUSTER PEREIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA DECIDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Embargos de declaração que, além de apontar inexistente omissão, é manejado com o declarado intuito de suprir o requisito do prequestionamento mas, em verdade, apenas intenta rever as conclusões contidas no julgado. 2. A firme jurisprudência do c. STJ orienta no sentido de que “os embargos declaratórios, mesmo quando opostos para fins de prequestionamento, só serão admissíveis se o decisum embargado ostentar algum dos vícios previstos no art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do NCPC). 3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002411-23.2015.8.08.0024

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA: CLAUDINA KUSTER PEREIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que o Estado do Espírito Santo opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão inserido no id 7010888, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DESVIO DE FUNÇÃO. AUXILIAR E TÉCNICO EM ENFERMAGEM. COMPROVAÇÃO. DIREITO AO RECEBIMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL COM OS DEVIDOS REFLEXOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. HONORÁRIOS DEVIDOS APENAS PELO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n.º 378 do c. STJ, reconhecido “o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes”. 2. “Comprovado o desvio de função, o autor possui o direito ao recebimento de diferenças remuneratórias entre os vencimentos do cargo efetivo e aqueles do cargo exercido de fato, com os reflexos daí decorrentes (férias, 1/3 férias, 13º salário), sob pena de enriquecimento ilícito do Estado” (TJES, Classe: Apelação nº 0023142-98.2019.8.08.0024, Relator: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/03/2023). 3. Se “um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários” (parágrafo único do art. 86 do CPC). 4. Remessa necessária não conhecida, nos termos do art. 496, § 3º, II, do CPC. 5. Recurso conhecido e provido. (Id 6741212).

Sustenta o Estado Embargante, nas razões de seu recurso (id 7706160), que há omissão no Acórdão recorrido e que o presente recurso tem por escopo suprir o requisito do prequestionamento, haja vista o interesse de interpor recursos às Instâncias Superiores.

Em relação à omissão, o Embargante aduz que houve sucumbência recíproca, uma vez que o pedido formulado pelo Embargado na petição inicial englobava todo o período em que exerceu seu labor em desvio de função, de modo que, com a prescrição quinquenal reconhecida, teria o Embargado decaído de (dois terços) do montante cobrado.

Com a devida vênia do Embargante, não há a omissão apontada em suas razões recursais, uma vez que, além do Embargado não ter especificado período de cobrança em sua petição inicial (apenas referenciou verbas vencidas e vincendas), a conclusão contida no Acórdão recorrido é expressa ao afirmar que houve êxito em todos os pedidos, apenas com o decote do período prescricional.

O que se vislumbra das razões recursais,
data maxima venia
, é a intenção do Embargante de rediscutir a causa decidida a partir de sua interpretação a respeito da solução do caso concreto - e ainda com o escopo de suprir o prequestionamento.

Ocorre que os Embargos de Declaração, além de não constituir modalidade recursal apta a promover a reforma do julgado, ainda quando opostos com o intuito prequestionador, somente podem ser acolhidos na hipótese de existir no julgado quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

Neste sentido, aliás, o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. Com relação à alegada violação do art. 535 do CPC/1973, verifica-se que a controvérsia posta foi fundamentadamente decidida pelo Tribunal a quo, embora de forma contrária aos interesses da recorrente, motivo pelo qual, não resta caracterizada a ofensa ao aludido dispositivo legal. 2. Os embargos de declaração não possuíam nítido caráter de prequestionamento, mas sim buscavam rediscutir matéria claramente examinada pela Corte estadual, impedindo o afastamento da multa prevista no art. 538 do CPC/1973, segundo entendimento do STJ. 3.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os embargos declaratórios, mesmo quando opostos para fins de prequestionamento, só serão admissíveis se o decisum embargado ostentar algum dos vícios previstos no art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do NCPC)
. (...). (AgRg no AREsp n. 47.035/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/8/2016, DJe de 23/8/2016) (Sem grifo no original).

Assim, a constatação acerca da (absoluta) inexistência de vícios no julgado recorrida conduz ao julgamento de não provimento dos presentes Embargos de Declaração.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, integralmente, o voto exarado pelo douto relator.

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.